Tribunal: TJDFT
Processo: 0702318-40.2024.8.07.0021
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
CIVIL E BANCÁRIO. QUITAÇÃO ANTECIPADA DE CONTRATO DE MÚTUO - ALEGAÇÃO DE JUROS ABUSIVOS - NECESSIDADE DE PERÍCIA CONTÁBIL - COMPLEXIDADE DA PROVA - INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte autora.
2. Não padece de falta de dialeticidade o recurso que manifesta inconformidade com a decisão proferida na sentença e aponta necessidade de valoração distinta do conteúdo (argumentativo) existente nos autos como fundamento da reforma da sentença. PRELIMINAR SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA.
3. Cinge-se a controvérsia em verificar eventual abusividade nas taxas de juros aplicadas pela instituição financeira para a quitação antecipada do contrato de mútuo firmado pela autora.
4. Em síntese, a autora alega que contratou um empréstimo consignado no valor de R$ 6.246,46, a ser pago em 96 parcelas, sendo que, 29 dias após a contratação, a autora solicitou junto à ré boleto para quitação antecipada do mútuo. Na oportunidade, foi informada que o valor para quitação seria de R$ 13.216,59, correspondendo a mais de 110% do valor contratado. Em vista disso requereu, liminarmente, a expedição de boleto para quitação da dívida com a taxa de juros contratada e, no mérito, repetição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais.
5. Analisando os autos, denota-se a obrigatoriedade de realização de prova pericial a fim de verificar os encargos e o valor necessário para a quitação do débito. Nesse sentido, a perícia contábil analisará cada lançamento feito, os valores já adimplidos e o saldo devedor, bem como a incidência dos juros pactuados para determinar o valor correto para a quitação do contrato de mútuo. Como bem exposto na r. sentença: “a análise de contrato bancário para o fim de apuração dos juros e correção de valores extrapola a mera discussão de matéria de direito e pode ser necessária a participação de perito contábil, fato que não pode ser substituído por meros cálculos unilaterais eventualmente trazidos pela requerente ou pelo requerido, sem o acompanhamento da parte contrária e de profissional isento (perito) indicado pelo juízo”.
6. Os Juizados Especiais Cíveis não possuem competência para processar e julgar causas que exijam provas complexas, pois tais órgãos primam pela celeridade e simplicidade, as quais ficariam comprometidas caso se admitisse a dilação probatória. Acrescente-se que a ação de consignação em pagamento tem rito incompatível com o dos Juizados Especiais Cíveis.
7. Pelos motivos expostos, há de ser mantida a sentença que reconheceu a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para o processo e julgamento da demanda.
8. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, IMPROVIDO.
9. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
10. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.